Tribunal: STF
Processo: ARE 1380858
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. NOVA LEI DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, N° 6.311/2017, QUE ALTEROU A TABELA DE VALORES DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP, A QUE SE REFERE O ART. 4° DA LEI N° 5.132/09, ESTABELECENDO ALÍQUOTAS DIFERENCIADAS DE ACORDO COM O CONSUMO DE ENERGIA DE CADA CONTRIBUINTE, IMPORTANDO, ASSIM, EM UM AUMENTO DE CERCA DE 994% NAS FATURAS DA RÉ. REQUER, EM CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL, SEJA AFASTADA A APLICAÇÃO DAS NORMAS INTRODUZIDAS PELA REFERIDA LEI, COM A DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO NOS MOLDES COMO NELA DEFINIDOS, ALÉM DA CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO A RESTITUIR OS VALORES PAGOS A TÍTULO DE MAJORAÇÃO DO TRIBUTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DA RÉ. COSIP QUE ESTÁ PREVISTA NO ART. 149 - A DA CF/88, COM A ALTERAÇÃO DADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N° 39 DE 2002, JÁ TENDO SIDO CONSIDERADA CONSTITUCIONAL SUA INSTITUIÇÃO, BEM COMO SUA COBRANÇA, EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO QUE RESTOU CONSIGNADO QUANDO DO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N° 573.675-O/SC, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SOB O REGIME DE RECURSOS REPETITIVOS, NO SENTIDO DE QUE "I - LEI QUE RESTRINGE OS CONTRIBUINTES DA COSIP AOS CONSUMIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA DO MUNICÍPIO NÃO OFENDE O PRINCÍPIÕDA ISONOMIA, ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE SE IDENTIFICAR E TRIBUTAR TODOS OS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA; 11 - A PROGRESSIVIDADE DA ALÍQUOTA, QUE RESULTA DO RATEIO DO CUSTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA ENTRE OS CONSUMIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA, NÃO AFRONTA O PRINCÍPIO DA CAPACIDADE CONTR1BUTIVA; 111 - TRIBUTO DE CARÁTER SUI GENERIS, IMPOSTO, QUE NÃO SE SUA CONFUNDE COM UM PORQUE RECEITA SE DESTINA A FINALIDADE ESPECÍFICA, NEM COM UMA TAXA, POR NÃO EXIGIR A CONTRAPRESTAÇÃO INDIVIDUALIZADA DE UM SERVIÇO AO CONTRIBUINTE." COBRANÇA PROGRESSIVA QUE LEVA EM CONSIDERAÇÃO A CAPACIDADE ECONÔMICA DO CONTRIBUINTE, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 145, § 1°, DA CRFB, SENDO QUE NO CASO CONCRETO A MAJORAÇÃO DO VALOR DE CONTRIBUIÇÃO, QUE ELEVOU O TRIBUTO DE R$ 140,00 PARA R$ 1.560,00, DIANTE DA ALTERAÇÃO DA FORMA DE COBRANÇA INSTITUÍDA PELA LEI MUNICIPAL N° 6.311/2017, NÃO TRAZ QUALQUER PREJUÍZO OU RISCO DE DANO À RÉ, QUE EFETUA O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM UMA MÉDIA DE R$ 9.000.000,00 POR MÊS, NÃO HAVENDO QUE SE COGITAR, PORTANTO, QUE A MAJORAÇÃO DA COSIP IMPORTA EM CONFISCO, CONFORME SUSTENTADO. EXAÇÃO QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABIL1DADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, LIV; e 150, II e IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente